Tribunal: CARF
Processo: 10980.916795/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916795/2011-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Embargante
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, não consistindo em pedido
de reconsideração, nem possibilitando aduzir novas razões de direito, muito
menos a apresentação de documentos probatórios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
HABILITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
Para se efetivar a compensação declarada com base em direito a crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, a legislação tributária
exige a sua prévia habilitação em procedimento administrativo próprio.
O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou ressarcimento.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DCOMP. CINCO ANOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao sujeito passivo trazer aos autos do Processo Administrativo Fiscal
a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916795/2011-06
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, de forma a reconhecer a existência de
decisão judicial alegada pela Embargante nos Recursos Voluntários e analisar as alegações
pertinentes, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente),
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento omissão, em face do Acórdão no 3301-009.056, Sessão de 22/10/2020, de relatoria
do ilustre Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, oriundo desta 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 941347085 emitido eletronicamente em 05/07/2011,
referente ao PER/DCOMP no 34587.54450.200907.1.3.04-5416.
A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi
transmitida com o objetivo de compensar direito creditório correspondente a(o)
PIS/PASEP (Código de Receita 8109) no valor original na data de transmissão de R$
9.380,65 representado por Darf recolhido em 13/09/2002, no montante total de
R$36.664,90.
De acordo com o Despacho Decisório, na data de transmissão do PER/DCOMP
já estava extinto o direito de utilização do crédito por terem se passado mais de cinco
anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do documento.
Desta forma, a compensação declarada não foi homologada pela autoridade
jurisdicionante.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) c/c art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 19/07/2011(fl.4) o interessado
apresenta, em 17/08/2011, manifestação de inconformidade alegando o que se segue:
• O
crédito
foi
pleiteado
administrativamente,
em
face
da
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do Pis pela Lei no
9.718/98, reconhecida no Mandado de Segurança no 99.0009412-3.
• Em 21/08/2006 houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o do art.3o da Lei no 9.718/98.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

• Conforme art. 202 e 219 do Código de Processo Civil, a impetração do
mandado de segurança é causa interruptiva da prescrição de modo que,
somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a
fluir o prazo para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente.
• No caso, o prazo inicial se interrompeu em 14/04/1999 (data do ajuizamento
do mandado de segurança) e voltou a fluir somente em 21/08/2006 (data do
trânsito em julgado), de forma que o crédito de PIS/PASEP não se encontra
alcançado pela prescrição.
• Além disso, a(o) PIS/PASEP é tributo sujeito ao lançamento por
homologação e, assim sendo, o prazo para pleitear a restituição de valores
recolhidos indevidamente a seu título expira-se em 10 (dez) anos, contados
da data de extinção do crédito tributário.
• Não subsiste a aplicação do art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, vez
que a referida lei não pode alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua
vigência, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade.
• O STJ consolidou entendimento de que, com o advento da LC 118/2005, o
prazo prescricional deve ser contado da seguinte forma: cinco anos a contar
da data do pagamento, relativamente aos recolhimentos efetuados a partir de
sua vigência (que ocorreu em 09.06.2005); com relação aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime dos 5+5, limitada, porém, ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
• Segundo entendimento do STJ, o art. 3o da LC no 118/2005 não pode
retroagir para atingir fatos pretéritos, ocorridos antes da vigência da lei.
Assim, o entendimento manifestado no despacho decisório não deve
prosperar.
• O STF no julgamento do RE no 543799 AgR/PE declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou a
base de cálculo do Pis e da Cofins, para envolver a totalidade das receitas da
empresa. Assim, deve ficar garantido o direito da contribuinte recolher a
referida contribuição nos moldes da Lei no 70/91, ou seja, incidente sobre o
faturamento e não sobre a totalidade das receitas.
• Por força do disposto no art. 1o do Decerto no 2.346/97, a Administração
Pública deverá observar a decisão do STF que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
• À vista do exposto, requer seja homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.
Apreciado o recurso inaugural, a 1a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, consequentemente, não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto integrante do Acórdão no 02-
55.734, datado de 12/05/2014, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito à restituição/compensação de crédito tributário pago indevidamente extingue-
se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO PRÉVIA DO CRÉDITO.
A execução do indébito reconhecido judicialmente pode ser realizada na esfera
administrativa ou na esfera judicial, à opção do contribuinte. Optando por executar, na
via administrativa, o crédito reconhecido judicialmente, deve o contribuinte observar o
que está previsto nas normas administrativas, sob pena de não ter seu direito satisfeito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que apresentou os
seguintes argumentos:
Preliminares:
1- Da Interrupção do Prazo Prescricional para Requerer a
Compensação: i) Ajuizou o Mandado de Segurança no 99.0009412-3,
perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, visando obter
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27/11/1998, com sentença transitada em julgado em 07/08/2006; ii)
Ocorreu a interrupção do prazo para compensar em 14/04/1999 (data
de ajuizamento do Mandado de Segurança), voltando a fluir somente a
partir de 07/08/2006 (data do trânsito em julgado da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, consoante art. 202, I, do Código Civil e art. 219, §1o, do Código
de Processo Civil, bem como Jurisprudência administrativa e judicial
que cita; iii) Logo, a transmissão do PER/DCOMP ocorreu dentro do
quinquênio imediatamente posterior ao trânsito em julgado da decisão
transitada em julgado.
2- Compensação Administrativa. Da Ilegalidade da Exigência de
Habilitação de Crédito: i) A exigência administrativa de habilitação
prévia é indevida e cria óbices ao procedimento legal descrito no art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, conforme Jurisprudência do TRF
da 4a Região que cita.
Do Direito:
3- Do Direito Creditório – Violação à Coisa Julgada: i) Tem o
direito de optar por compensar os valores indevidamente pagos em
decorrência da inconstitucionalidade declarada nos autos do Mandado
de Segurança no 99.0009412-3/PR, conforme Súmula STF no 271; ii)
Logo, a não homologação da compensação apresentada, sob a
alegação de "inexistência do crédito" ou "falta de comprovação", viola
o princípio da coisa julgada (art. 5o, XXXVI) da Constituição Federal
e arts. 468 e 474 do Código de Processo Civil, haja vista que a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Contribuição
foi declarada por decisão transitada em julgado.
4- Inconstitucionalidade da ampliação da Base de Cálculo do PIS
e da Cofins, Instituída pelo §1o do Artigo 3o da Lei no 9.718, de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

1998: i) O STF, por meio do RE no 585.235/MG, reafirmou a
jurisprudência acerca da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, e reconheceu a repercussão geral da questão,
decisão à qual está vinculado o CARF, por força do art. 62 do Anexo
II do RICARF.
Em julgamento, esta Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, por meio do Acórdão no 3301-009.056, datado de 22/10/2020, de relatoria do
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, consoante ementa seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
CRÉDITO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
Não deve ser reconhecido o crédito relativo à COFINS do período de apuração agosto
de 2002, paga em 13/09/02, cuja restituição/compensação foi pleiteada em 20/09/2007,
com base no inciso I do art. 168 do CTN.
Diante dessa decisão, a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, em que
sustenta erro material no julgado quanto à suposta ausência da ação judicial nos autos e a
possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, requerendo a juntada aos presentes
autos dos documentos anexos aos seus Embargos, bem como, caso necessário, a realização de
diligência.
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão parcial dos Embargos de Declaração, quanto ao alegado erro material decorrente da
suposta ausência da ação judicial nos autos, nos termos do Despacho datado de 01/04/2021, com
base nos seguintes fundamentos (trechos):
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão no 3301-
009.056, proferido em 22/10/2020, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção
de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2021, tendo
protocolado os embargos de declaração em 08/02/2021, portanto, dentro do prazo de
cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
O embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1. Erro material quanto à suposta ausência da ação judicial nos autos, violação
à coisa julgada e aos artigos 468 e 474 do CPC;
2. Possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e observância dos
artigos 277 do CPC e do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e aos princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material.
[...]
Erro material quanto à suposta ausência da ação judicial nos autos,
violação à coisa julgada e aos artigos 468 e 474 do CPC
A embargante sustenta que a União não pode alegar desconhecimento da ação
da qual faz parte, podendo consultar a qualquer momento os termos da decisão
exarada, além de violar a coisa julgada e os artigo 468 e 474 do CPC. Afirma, ainda,
que, mesmo que a íntegra da ação esteja ausente dos autos, reitera que possui decisão
favorável transitada em julgado.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

A decisão embargada, por sua vez, apenas consignou que não havia cópia da
ação judicial a que se referiu a embargante e que, portanto, afastava todos os
argumentos que nela se fundamentaram.
Vê-se, assim, que não houve erro material, ao contrário, a própria embargante
confirma que não há cópia da ação judicial nos autos.
Contudo, há uma peculiaridade neste processo. Este e mais três processos foram
julgados sob a sistemática de recursos repetitivos, sendo este o paradigma. Porém, no
processo no 10980.934846/2009-59, cuja decisão foi replicada a partir da proferida
neste paradigma, houve a juntada de decisão proferida pelo STF no RE 457.553-1,
declarando a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 06/04/2006, conforme consulta ao site do STF.
Assim, embora os processos sejam autônomos, são conexos nos termos do
inciso I do §1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF e o reconhecimento da existência
de decisão judicial favorável ao contribuinte em um processo permitiria reconhecer a
existência desta ação nos demais, uma vez que a consulta ao site do STF é pública e os
julgamentos foram realizados na mesma sessão.
Destarte, tratando de julgamento em sede de recursos repetitivos, a verificação
da existência de decisão judicial alegada em todos os recursos voluntários, ainda que,
documentalmente, em apenas um processo, traz para o colegiado o conhecimento
efetivo de sua existência, o que, em observância ao princípio da verdade material,
deve ser considerado em todos os processos postos em julgamento na sistemática
adotada.
Portanto, embora, a rigor, não haja erro material neste processo, admito os
embargos nesta parte, para reconhecer a existência de decisão judicial alegada pela
embargante nos recursos voluntários.
Possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e observância dos
artigos 277 do CPC e do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e aos princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material
Neste ponto, a embargante não deduz qualquer vício na decisão embargada, mas
apenas inova o pedido recursal quanto à possibilidade de conhecimento de
documentos probatórios do direito alegado em sede de embargos, juntando-os à
referida peça. Pugna também pela realização de diligência, caso haja persista a dúvida
quanto à existência do direito creditório.
É necessário esclarecer que os embargos de declaração se prestam a sanar vícios
existentes na decisão atacada e somente é cabível nas hipóteses de omissão,
contradição e obscuridade previstas no artigo 65 do Anexo II do RICARF, não
consistindo em pedido de reconsideração, nem possibilitando aduzir novas razões de
direito, muito menos a apresentação de documentos probatórios.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte quanto à alegação de erro material cometido.
Encaminhe-se ao Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira para inclusão em
pauta de julgamento.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos, nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
Em síntese, a Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-009.056, de
22/10/2020, padece de vício (erro material), evidenciado pela afirmação de não haver nos autos
cópia da ação judicial a que se referiu em seu Recurso Voluntário.
Alega, também, que a União Federal, ente federativo ao qual se vincula a Receita
Federal do Brasil, é parte do processo judicial, razão pela qual não pode alegar desconhecimento
dos termos da decisão judicial a si oponível, podendo consultar a qualquer momento os termos
nela exarados e que a conduta de não homologação da compensação apresentadas viola o
princípio da coisa julgada e os arts. 468 e 474 do Código de Processo Civil.
Aprecio.
De fato, como bem frisado no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, não
há nos autos quaisquer documentos relacionados ao Mandado de Segurança no 99.0009412-3/PR:
[...]
Vê-se, assim, que não houve erro material, ao contrário, a própria embargante confirma
que não há cópia da ação judicial nos autos.
[...]
Portanto, até então estaria hígido o acórdão embargado, uma vez que a correta a
afirmação dele constante sobre a inexistência de cópia de ação nos presentes autos.
No entanto, e também como bem mencionado no Despacho de Admissibilidade, o
julgamento do presente feito ocorreu na sistemática de recursos repetitivos, circunstância na qual
o CARF utiliza-se de um processo paradigma (este) para aplicar o resultado de seu julgamento
aos demais (repetitivos).
E, na presente situação, observou-se que em um dos repetitivos, de no
10980.934846/2009-59, há cópia de pronunciamento judicial favorável à Interessada (RE no
457.553-1), para declarar a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com
trânsito em julgado em 06/04/2006.
Portanto, procedente a existência de ação judicial com decisão transitada em
julgado favorável ao argumento da Contribuinte quanto à declaração de inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
E, assim sendo, ao contrário do que consta do acórdão embargado, pendem de
análise os argumentos que se fundamentaram na referida ação, análise que faço a seguir.
Considerações Iniciais
Inicialmente, esclareça-se que a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
34587.54450.200907.1.3.04-5416 sem se utilizar dos dados relacionados à sua ação judicial,
conforme tela dos “Dados Iniciais” dessa declaração:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

Como se vê, limitou-se ela a informar que o tipo de crédito seria decorrente de
“Pagamento Indevido ou a Maior”.
Em síntese, além de não ter protocolizado o “Pedido de Habilitação do Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial transitada”, a Contribuinte deixou de informar no
PER/DCOMP a verdadeira identificação do crédito, qual seja, que tinha origem em processo
judicial.
Ora, nessa circunstância, acertado o Despacho Decisório em não reconhecer o
crédito em razão da extinção do direito de sua utilização pelo transcurso do prazo de 05 (cinco)
anos, regra geral da contagem de prazo prescricional, conforme prescreve o art. 168 do CTN,
pois o PER/DCOMP destes autos, de acordo com as informações prestadas pela Embargante,
não guarda relação com a ação judicial por ela noticiada.
No entanto, levando-se em conta que, agora (em fase de Recurso Voluntário), há a
notícia e comprovação da referida ação judicial, há de se esclarecer quais os procedimentos
corretos à utilização e comprovação do direito creditório pleiteado, bem como há de se
apresentar as análises quanto às alegações da Contribuinte fundadas na referida ação, conforme a
seguir.
Necessidade de Habilitação Administrativa do Crédito e do Prazo
Prescricional
A necessidade do procedimento de habilitação administrativa do crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado foi adequadamente esclarecida pela DRJ,
nos seguintes termos:
[...]
De início releva salientar que, em virtude do princípio da legalidade, que norteia
os atos da Administração Pública, a autoridade julgadora administrativa não pode
desrespeitar textos legais vigentes sob pena de responsabilidade funcional (art. 7o,
inciso V, da Portaria do Ministério da Fazenda no 341/2011 e art. 116, inciso III, da
Lei no 8.112/90).
Dito isso, esclareça-se, primeiramente, que o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado insere-se no bojo de
procedimento administrativo de execução – via restituição ou via compensação – de
sentença judicial certificadora de indébito tributário. Seu deferimento, em verdade, é
uma premissa para que seja efetivada a restituição ou a compensação como lastro no
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

aludido indébito, haja vista a disciplina do art. 51 da IN SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente na data de transmissão do PER/DCOMP sob análise:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente
serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da
Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre
o domicílio tributário do sujeito passivo.
(Destaquei)
Com efeito, após a decisão passada em julgado do Mandado de Segurança no
99.0009412-3 [...] fica à sua livre escolha a iniciativa e o modo de execução do
débito do Fisco. É disso que trata a Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da lavra do STJ:
“o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação,
o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.
Nessa sistemática, em que o próprio Judiciário não age de ofício, mas exige
nova iniciativa do contribuinte que queira satisfazer o direito certificado em decisão
judicial, atribui-se ao particular o ônus de impulsionar a máquina pública duas vezes: a
primeira, para reconhecimento do indébito; a segunda, para a satisfação dessa
obrigação.
De sorte que, optando por executar na via administrativa o crédito
reconhecido judicialmente, deve o contribuinte observar o que está previsto nas
normas administrativas, sob pena de não ter o seu direito satisfeito.
Administrativamente, a exigência do procedimento de habilitação do crédito
reconhecido por decisão judicial destina-se a perquirir, preliminarmente, e em âmbito
de cognição sumária, a validade dos procedimentos de compensação que o
contribuinte vier a realizar, tendo por lastro aquele título judicial. Tal procedimento
(de habilitação) configura, em instância administrativa, medida processual prévia
indispensável à execução, porquanto destina-se a evitar a formalização de declarações
de compensação cuja antijuridicidade avultaria de plano.
No caso em exame, a Requerente não faz qualquer menção quanto ao
procedimento de habilitação do suposto crédito, reconhecido nos autos do mandado de
segurança no 99.0009412-3, em observância ao dispunha o art. 51 da IN SRF no
600/2005, anteriormente citado.
De outra banda, o exame das informações contidas no PER/DCOMP no
34587.54450.200907.1.3.04-5416 revela que tampouco a Interessada fez constar
que se tratava de crédito oriundo de ação judicial. E nem poderia ser diferente vez
que, não tendo requerido previamente a habilitação do suposto crédito, a Contribuinte
não conseguiria transmitir um PER/DCOMP nele lastreado.
Conforme anteriormente exposto, após a obtenção do título judicial, a
execução do indébito fulcrada naquele título – que corresponde a direito novo –
depende de nova iniciativa do contribuinte e sujeita-se também a prazo extintivo.
A sistemática legal que rege os prazos extintivos de repetição de indébito,
segundo o entendimento prevalente na RFB, quando a primeira iniciativa –
empreendida pelo contribuinte – dirigiu-se ao Judiciário, é a seguinte:
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado, para
impetrar ação de conhecimento, constitutiva do indébito tributário (declaratória,
condenatória ou mandamental). Fundamento: prescrição do art. 168 do CTN;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

2o - cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença descrita no item
anterior para promover a execução in totum do título judicial, seja por
intermédio de execução judicial, seja por via administrativa (caso em que
deverá apresentar prova da inexecução do julgado). Fundamento: prescrição do
art. 168 do CTN e Súmula no 150 do STF, segundo a qual, o prazo de
prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de
conhecimento.
Percebe-se que a Embargante, sendo detentora de decisão judicial transitada em
julgado no Mandado de Segurança no 99.0009412-3/PR, que lhe reconhecia o indébito
correspondente à ampliação da base de cálculo do PIS/Pasep, pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998, não promoveu a execução administrativa de seu título judicial, vez que não observou os
procedimentos estabelecidos nas normas administrativas para tal finalidade, em especial o art. 51
da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, editada com base na autorização prevista no
art. 74, §14, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que determina a habilitação administrativa do
crédito judicial com trânsito em julgado como condição imposta por norma tributária para que a
compensação seja analisada.
No que diz respeito à alegação da desnecessidade da habilitação, como bem
frisado pela DRJ, o princípio da legalidade, que norteia os atos da Administração Pública, não
permite que a autoridade julgadora administrativa desrespeite textos legais vigentes, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante art. 116, III, da Lei no 8.112, de 11/12/1990.
E, sendo hipótese de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado, a homologação da compensação se condiciona à prévia habilitação administrativa do
crédito.
Nesse sentido, o seguinte julgado do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO. HABILITAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
DCOMP somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito pela Unidade da
RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
(Acórdão 1001-002.321, Sessão de 03/02/2021, Relator Conselheiro Sérgio Abelson)
Quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 51, §2o, IV, da Instrução
Normativa RFB no 600, de 2005, o sujeito passivo, titular da ação, tem o prazo de 05 (cinco)
anos contados da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial, para requerer a habilitação do crédito, prazo quinquenal que guarda
consonância com o que dispõe o art. 168 do CTN.
Logo, se houvesse pedido de habilitação administrativa de crédito, seria
respeitado pela Administração Tributária o referido prazo prescricional, 05 (cinco) anos da data
do trânsito em julgado da decisão, o que estaria em consonância com a tese prescricional
defendida pela Embargante em seu Recurso Voluntário.
Do Direito Creditório – Violação à Coisa Julgada
A Recorrente argumenta que: i) Tem o direito de optar por compensar os valores
indevidamente pagos em decorrência da inconstitucionalidade declarada nos autos do Mandado
de Segurança no 99.0009412-3/PR, conforme Súmula STF no 271; ii) Logo, a não homologação
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

da compensação apresentada, sob a alegação de "inexistência do crédito" ou "falta de
comprovação", viola o princípio da coisa julgada (art. 5o, XXXVI) da Constituição Federal e
arts. 468 e 474 do Código de Processo Civil, haja vista que a inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo da Contribuição foi declarada por decisão transitada em julgado.
Aprecio.
De fato, a Embargante tem o direito a optar pela compensação administrativa do
crédito reconhecido em ação judicial. No entanto, como já mencionado neste Voto, para isso, há
a necessidade de habilitação administrativa prévia do crédito, para que a compensação seja
analisada, procedimento que não foi realizado pela Embargante na presente situação.
Consequentemente, não é procedente a argumentação de violação à coisa julgada,
visto que, após o trânsito em julgado da referida ação judicial, a Embargante tinha a seu dispor o
prazo de 05 (cinco) anos para, facultativamente, apresentar a habilitação de seu crédito na
repartição fiscal e, após habilitado, compensá-lo administrativamente.
Inconstitucionalidade da Ampliação da Base de Cálculo do PIS e da Cofins,
Instituída pelo §1o do Artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998
Diz a Embargante i) O STF, por meio do RE no 585.235/MG, reafirmou a
jurisprudência acerca da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e
reconheceu a repercussão geral da questão, decisão à qual está vinculado o CARF, por força do
art. 62 do Anexo II do RICARF.
Aprecio.
Os Embargos foram admitidos, em parte, para reconhecer a existência de decisão
judicial alegada pela Embargante nos Recursos Voluntários. E, assim sendo, não persiste
discussão nestes autos administrativos quanto ao resultado da lide no Poder Judiciário
(inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998), mas, sim, quanto a não
observância das normas tributárias para executar na via administrativa o crédito reconhecido
judicialmente, conforme minuciosamente exposto neste Voto.
Logo, não se trata de desrespeito ao art. 62 do Anexo II do RICARF porque, a
partir do reconhecimento da existência de ação judicial alegada pela Embargante, inexiste
controvérsia acerca do alargamento da base de cálculo da Contribuição estipulado no §1o do art.
3o da Lei no 9.718, de 1998.
Liquidez e Certeza do Crédito Pleiteado
Antes de concluir este Voto, faço alguns esclarecimentos adicionais quanto à
matéria destes autos.
Ainda que fosse promovida a execução na via administrativa do crédito
reconhecido judicialmente, e dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos do trânsito em
julgado da decisão judicial, mesmo assim haveria a necessidade de comprovação da liquidez e
certeza do crédito submetido à compensação, sendo que o ônus dessa comprovação recai sobre a
Contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 170 do CTN. Isso porque o ulterior
deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento, de acordo com o art. 51, §6o, da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Entretanto, nos presentes autos, como bem observado no acórdão embargado, não
há qualquer documento contábil ou fiscal e tampouco a apuração da Contribuição para o período
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916795/2011-06

de apuração 31/08/2002, com indicação das contas contábeis indevidamente incluídas e que
teriam gerado o pagamento a maior.
A procedência dessa constatação do julgado embargado é corroborada pela
própria Contribuinte, quando traz em seus Embargos argumentos quanto à possibilidade de
conhecimento de documentos probatórios do direito alegado em sede de Embargos, juntando à
referida peça as seguintes cópias : i) DIPJ 2003; e ii) Razão Total de 01/2002 a 12/2002 (Contas
de Resultado); e iii) Memória de Cálculo de Apuração PIS e Cofins Agosto/2002. Nessa ocasião,
pugna, ainda, a Embargante pela realização de diligência, caso haja dúvida quanto à existência
do direito creditório.
No entanto, quanto ao pleito da Embargante nesta parte, os Embargos não foram
admitidos, consoante Despacho de Admissibilidade de Embargos, o qual esclareceu “que os
embargos de declaração se prestam a sanar vícios existentes na decisão atacada e somente é
cabível nas hipóteses de omissão, contradição e obscuridade previstas no artigo 65 do Anexo II
do RICARF, não consistindo em pedido de reconsideração, nem possibilitando aduzir novas
razões de direito, muito menos a apresentação de documentos probatórios.”.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar o vicio
apontado, de forma a reconhecer a existência de decisão judicial alegada pela Embargante nos
Recursos Voluntários e analisar as alegações pertinentes, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 230
DF CARF MF
Original